Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702697-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T10 MIDIA E COMUNICACAO LTDA IMPETRADO: JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a existência de sucessão empresarial informal e determinou a inclusão da impetrante no polo passivo da ação, em fase de cumprimento de sentença. A impetrante sustenta que a decisão impugnada viola direito líquido e certo do impetrante de não ser responsabilizado por débito de terceiro, ante a manifesta ausência dos requisitos legais para configuração da sucessão empresarial - a fraude ou a confusão patrimonial. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Segundo a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). Na hipótese, a decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Outrossim, decisão teratológica é aquela totalmente contrária ao sistema jurídico, que não é passível de sustentação porque viola princípios fundamentais, situação não configurada na hipótese. De igual forma, inexiste ilegalidade a ser enfrentada. Por conseguinte, nos termos do art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nego seguimento ao mandado de segurança. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006